Tribunal: TJPA
Processo: 0809290-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809290-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELI COSTA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO TERMO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0809290-05.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800358-32.2023.8.14.1465

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ELI COSTA MELO

IMPETRANTE: DR. WILLIAM JASSIE ARAUJO OLIVEIRA - OAB PA34566

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 148, §1º, INCISOS I, III E IV, §2º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5ª, INC. I E III, E ART. 7º, INC. I E II, DA LEI 11.340/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CÁRCERE

PRIVADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA POR CAUTELARES DIVERSAS.

INSUFICIÊNCIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus,
porém, no mérito,
denegar
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0809290-05.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800358-32.2023.8.14.1465

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ELI COSTA MELO

IMPETRANTE: DR. WILLIAM JASSIE ARAUJO OLIVEIRA - OAB PA34566

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 148, §1º, INCISOS I, III E IV, §2º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5ª, INC. I E III, E ART. 7º, INC. I E II, DA LEI 11.340/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
ELI COSTA MELO
, contra ato do Juízo Criminal do Termo Judiciário de Aveiro.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em flagrante em 18/12/2023, motivado pela suposta prática do crime previsto art. 148, §1º, incisos I, III e IV, §2º, do Código Penal.

Reputa inexistentes os requisitos autorizadores da cautelar extrema.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da medida segregacionista, com vinculação à medidas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 19453614).

As informações foram prestadas

na data de 20/05/2024, por meio do Ofício nº 027/2023-GAB (Id. 19626512).

O Órgão Ministerial se manifestou pela
denegação
da ordem (Id. 19626512).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

Extrai-se dos autos que o conduzido foi preso pela prática, em tese, por cárcere privado em contexto de violência doméstica, conforme se depreende dos depoimentos acostados nos autos, inclusive do seu interrogatório e do auto de apreensão, fato caracterizador do fomus comissi delicti.

A defesa apontou ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois não haveria permissão. Noutro giro, o representante do Ministério Público ressaltou que o custodiado foi apreendido em estado de flagrância, o que autoriza a entrada dos agentes.

Assiste razão ao parquet, uma vez que o cárcere privado é um crime permanente. No relato dos policiais a entrada na residência foi autorizada. E além do mais, os depoimentos dos policiais parecem seguros, coerentes e sem desmentidos.

Ademais, observa-se na certidão de antecedentes criminais ao id106347561, que há medidas protetivas em favor da vítima contra o custodiado, embora sem citação. Assim, verifica-se que o acusado tem tido conduta reiterada na prática de violência doméstica, contra a mesma vítima, descumprindo as medidas protetivas ali aplicadas, demonstrando total desinteresse em cumprir decisões judiciais, bem como desrespeito pela autoridade.

Tais elementos indicam evidente risco à ordem pública, à instrução processual e aplicação da lei penal.

Ademais, nos casos específicos de violência doméstica e familiar, dispõe o art. 313 do CPP que é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (grifei).

O art. 20 da Lei Maria da Penha, no Capítulo sobre as Medidas Protetivas de Urgência, por sua vez, versa que:

Art. 20.

Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

No que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, identifico que, segundo a representação e por tudo mais que nos autos consta, como acima relatado, o representado supostamente praticou os delitos de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas contra a vítima.

Dessa forma, diante da gravidade em concreto dos delitos, dos fortes indícios de reiteração delitiva, do risco à vida e integridade física e psíquica da vítima e familiares, do suposto descumprimento das medidas protetivas impostas pelo juízo, não respeitando a Justiça, demonstrando, inclusive, desprezo às ordens judiciais, não observando a determinação que concedeu medidas de proteção em favor da vítima, é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

(...)

No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, destaco que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio
pro societate.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a primariedade, o trabalho e a residência fixa por si só não so elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do requerente, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.

(...)

DELIBERAÇÕES: Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a representação da Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ELI COSTA MELO, com fundamento no artigo 312 do CPP.

(...)”

O mesmo se verifica na decisão que manteve a cautelar extrema, conforme trecho que destaco a seguir:

“(...)

De outra banda, no que tange ao pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela defesa técnica do acusado ELI COSTA MELO, entendo que tal pleito não merecer acolhido no momento.

Inicialmente, não observo mudança fática desde a decretação da preventiva. Não havendo alteração na mudança fática ou jurídica, não há motivos para a revogação desse tipo de prisão.

No tocante a esse ponto, urge salientar ainda a existência da alegação de boa conduta e bons antecedentes, bem como que o acusado não teria descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos 0806725-30.2023.8.14.0024, posto que supostamente não teria sido intimado da decisão que as deferiu. Tais argumentos suscitados pela defesa não podem ser levadas em consideração para a revogação da prisão preventiva em apreço.

Primeiro, porque os fatos apurados no bojo da presente ação penal e que ensejaram a prisão preventiva do acusado não dizem respeito aos fatos tratados nos autos 0806725-30.2023.8.14.0024.

De fato, o Ministério Público não o acusa por conta do descumprimento das medidas protetivas concedidas nos autos 0806725-30.2023.8.14.0024 (tais medidas se referem a episódio de violência doméstica praticado pelo réu em setembro de 2023), mas sim pelo cometimento do suposto crime descrito no art. 148, §1º, incisos I, III e IV, §2º, do Código Penal, que, no caso, teria ocorrido após o casal ter reatado o relacionamento, o que foi posteriormente a concessão das medidas protetivas retromencionadas.

Além disso, ressalta-se que eventuais condições pessoais favoráveis do denunciado como ocupação lícita, residência fixa, primariedade ou bons antecedentes não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, quando, como nos casos autos, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a decretação da medida extrema.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ELI COSTA MELO, o que, no caso, não impedi este magistrado de analisar novo pedido de revogação de preventiva durante a audiência de instrução e julgamento que, conforme relatado alhures, ocorrerá no dia 05 de agosto de 2024, às 10h.

(...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sobretudo pela possibilidade de reiteração delitiva, conforme exposto pela autoridade impetrada.

Ante ao exposto
CONHEÇO
do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 29/08/2024